Tribunal: TJMT
Processo: 1013980-14.2023.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-08-03
Data de publicação: 2023-08-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1013980-14.2023.8.11.0000
Classe:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA (221)
Assunto:

[Crimes de Responsabilidade, Dano Ambiental, Ambiental]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[FORUM DA COMARCA DE ITAUBA - CNPJ: 08.642.029/0001-89 (SUSCITANTE), 1ª CAMARA CRIMINAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO (SUSCITADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ITAÚBA (SUSCITANTE), JUÍZO DA 1ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE SINOP (SUSCITADO), I H INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS LTDA - CNPJ: 36.903.771/0001-36 (TERCEIRO INTERESSADO), INGO HELLER - CPF: 281.574.789-87 (TERCEIRO INTERESSADO), BRUNO HELLER - CPF: 282.064.529-15 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE INGO HELLER (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE NESTOR HELLER (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, JULGOU IMPROCEDENTE O CONFLITO DE COMPETÊNCIA , NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR. NÃO REGISTROU VOTO A 2ª VOGAL (DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO).

EMENTA:

PROCESSUAL CIVIL – CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – AÇÃO CIVIL PÚBLICA QUE VISA REPARAÇÃO POR DANO AMBIENTAL – VENDA IRREGULAR DE MADEIRA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO LOCAL DE EXTRAÇÃO DO PRODUTO – COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA COMARCA EM QUE A EMPRESA ESTÁ ESTABELECIDA – CONFLITO IMPROCEDENTE.

O entendimento que prevalece, atualmente, é de que ações que objetivem reparação por danos, de acordo com o CPC, devem ser processadas no local de ocorrência do fato ou onde reside o autor.

Ausente o local do dano e comprovada a localização da sede da empresa, forçoso reconhecer que o Juízo da Vara Única da Comarca de Itaúba é o competente para apreciar a demanda.

RELATÓRIO

DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Trata-se de Conflito Negativo de Competência, suscitado pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Itaúba, em face do Juízo da 1.ª Vara Cível da Comarca de Sinop, por entender que o Juízo Suscitado é o competente para processar e julgar a Ação Civil Pública Ambiental, movida pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, em face da empresa I. H. Indústria e Comércio de Madeiras Ltda., Espólio de Nestor Heller, Espólio de Ingo Heller e Bruno Heller, autuada sob n. 0006311-96.2011.811.0015.

O Juízo Suscitante acatou a alegação do Ministério Público do Estado de Mato Grosso e entendeu por bem suscitar este Conflito Negativo de Competência, porque os autos lhe foram remetidos em cumprimento à ordem emanada pelo Juízo da 1.ª Vara da Comarca de Sinop (Juízo Suscitado), que se declarou incompetente para julgar a Ação Civil Pública, tendo em vista que a sede da empresa está localizada na cidade de Itaúba-MT e a legislação prevê como competente o local em que ocorreu o dano.

O Juízo Suscitante alega que não há comprovação, nos autos, quanto à origem da madeira que estava sendo comercializada de forma irregular, tampouco elementos que indiquem ter sido retirada em Itaúba.

Além disso, menciona que o simples fato de a empresa estar situada naquele município não implica na presunção de que a madeira tenha sido extraída no mesmo local.

Nessa esteira, afirma que a não comprovação da origem da madeira torna competente o foro do local de sua apreensão e, diante do fato de o Juiz de Direito da 1.ª Vara Cível da Comarca de Sinop ter-se declarado incompetente, suscita o presente Conflito.

Ao receber os autos, no despacho inicial, o Juízo Suscitante (Vara Única da Comarca de Itaúba) foi o designado para resolver, em caráter provisório, as eventuais medidas urgentes que surgissem até o deslinde deste feito (id. 173004194).

Notificado (id. 173108194), o Juízo Suscitado não prestou as informações requisitadas (id. 175082673).

O Ministério Público, em parecer da lavra do Eminente Procurador de Justiça de Defesa Ambiental e Ordem Urbanística, Luiz Alberto Esteves Scaloppe, manifestou pela procedência do Conflito.

É o relatório.

V O T O

DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Turma,

Como relatado, cuida-se de Conflito Negativo de Competência, suscitado pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Itaúba, em face do Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Sinop, por entender que a competência para o processamento e julgamento da
Ação Civil Pública Ambiental ajuizada pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso contra a empresa I. H. Indústria e Comércio de Madeiras Ltda., o Espólio de Nestor Heller, o Espólio de Ingo Heller e Bruno Heller, autuada sob n. 6311-96.2011.811.0015, é do Juízo Suscitado.

Denota-se dos autos que o Ministério Público propôs a mencionada Ação Civil Pública, em defesa do meio ambiente, sob a alegação de que a empresa, sem a devida autorização do órgão ambiental competente, vendera 567,164 m3 de madeira da essência “cedrinho”, conforme descrito no auto de infração n. 504698 e, por isso, requer a condenação dos requeridos ao pagamento de R$ 170.149,00 (cento e setenta mil, cento e quarenta e nove reais) a título de dano moral difuso.

Em sua contestação, a empresa requerida, além das outras teses de defesa apresentadas, suscitou a preliminar de incompetência do Juízo da 1.ª Vara Cível da Comarca de Sinop, porque a competência deve recair sobre o Juízo do local de ocorrência do dano, logo, o Juízo da Comarca de Itaúba, pois é onde estão localizadas a sede e o depósito da empresa, em que a madeira apreendida estava estocada.

Diante disso, o Juízo Suscitado declarou sua incompetência
para o processamento e o julgamento da referida ação
e determinou a remessa dos autos ao Juízo da Vara Única da Comarca de Itaúba,
porque a empresa requerida está estabelecida naquela cidade e, também, com fulcro nos artigos 2.º, da Lei 7.347/1985, 93, da Lei 8.078/1990 e 53, IV, “a” do CPC, que definem como competente para as ações de ressarcimento por dano ambiental, o foro do local onde tenha ocorrido o dano.

Em um primeiro momento, o Juízo Suscitante recebeu os autos, ratificou os atos até aquele momento praticados e determinou a intimação das partes para manifestação do que entendessem de direito, no prazo de 10 (dez) dias.

Diante disso, o Ministério Público pugnou para que o Juízo da Vara Única da Comarca de Itaúba suscitasse Conflito Negativo de Competência, nos termos do artigo 951 e seguintes do Código de Processo Civil, sob a alegação de inexistência de comprovação, nos autos, de que a madeira apreendida tenha sido extraída em Itaúba, bem como, sob o fundamento de que o auto de infração indica como localização da empresa o Município de Sinop-MT.

O Juízo Suscitante acatou a manifestação e entendeu por bem suscitar este conflito negativo de competência, arguindo que a mera alegação dos requeridos, no sentido de desenvolverem atividade em Itaúba, não acarreta a presunção de que a madeira vendida irregularmente tenha sido extraída naquela cidade.

Na hipótese, verifica-se que a controvérsia quanto ao Juízo competente para julgar a demanda está no fato de não haver certeza quanto à origem da madeira apreendida.

Primeiramente, cumpre ressaltar que, de acordo com o artigo 2.º, da Lei n.
7.347/1985, as ações nela previstas devem ser propostas no foro do local de ocorrência do dano. Veja-se:

As ações previstas nesta Lei serão propostas no foro do local onde ocorrer o dano, cujo juízo terá competência funcional para processar e julgar a causa.

Ademais, o artigo 93, da Lei 8.078/1990, dispõe:

Art. 93. Ressalvada a competência da Justiça Federal, é competente para a causa a justiça local:

I - no foro do lugar onde ocorreu ou deva ocorrer o dano, quando de âmbito local;

II - no foro da Capital do Estado ou no do Distrito Federal, para os danos de âmbito nacional ou regional, aplicando-se as regras do Código de Processo Civil aos casos de competência concorrente.

Enquanto o artigo 53, IV, “a”, do CPC, prevê:

Art. 53. É competente o foro:

[...]

IV - do lugar do ato ou fato para a ação:

a)

de reparação de dano;

No caso em tela, diante da ausência de comprovação da origem da madeira apreendida, ou seja, ausência de indicação do local do dano, o Ministério Público Estadual quer fazer crer que deva prevalecer as anotações contidas no auto de infração n. 504698 (id. 58140114 – Pág. 10), que traz como localização da empresa requerida um endereço da cidade de Sinop-MT, tendo em vista a presunção de veracidade do ato administrativo.

Entretanto, além da presunção de veracidade do auto de infração ambiental ser relativa, cabendo impugnação, é possível extrair do documento de id. 172258165 - Pág. 45, “QUARTA CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL” da empresa I.H. – Indústria e Comércio de Madeiras Ltda. – EPP, que o endereço de sua sede é o seguinte: Rodovia BR 163-Km. 903-Cba/Santarém-zona rural – Município de Itaúba.

Destaca-se, ainda, que referido documento foi devidamente registrado na Junta Comercial, conforme selo de id. 172258165 - Pág. 51.

É sabido que o artigo 19 da Lei n. 7347/1985, que disciplina a Ação Civil Pública, prevê a aplicação subsidiária das disposições do Código de Processo Civil, naquilo que não a contrariar. Confira:

Art. 19. Aplica-se à ação civil pública, prevista nesta Lei, o Código de Processo Civil, aprovado pela Lei nº 5.869, de 11 de janeiro de 1973, naquilo em que não contrarie suas disposições. (Com a ressalva de que a redação do dispositivo é antiga e menciona o CPC revogado. A eficácia atual é da Lei n. 13.105/2015).

Além disso, o entendimento que prevalece, atualmente, é de que ações que objetivem reparação por danos, de acordo com o CPC, devem ser processadas no local de ocorrência do fato ou onde reside o autor. Veja-se:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO INDENIZATÓRIA - COMPETÊNCIA - FORO DE DOMICÍLIO DO AUTOR OU DO LUGAR DO FATO. Em se tratando de ação na qual se pretende reparação por danos, o Código de Processo Civil disciplina que o foro competente para processar e julgar a demanda é aquele onde reside o autor ou do lugar onde o fato ocorreu. (TJMG. RAI 10000191423961002. Órgão Julgador: 12.ª Câmara Cível. Relator: Saldanha da Fonseca. Julgamento: 28/10/2021. Publicação: 03/11/2021).

Portanto, o Código de Processo Civil não socorre a questão aqui trazida, porque, além de não estar demonstrado, no caso, o local de ocorrência do fato, já que a venda irregular de madeira pressupõe a extração do produto apreendido, sem a devida autorização, de algum lugar (que não se sabe qual). De outro giro, não temos o domicílio do autor, já que o Ministério Público Estadual representa a coletividade (sabendo-se, na verdade, que o
Parquet
pode atuar na Comarca de Itaúba, por intermédio da Promotoria de Justiça daquele local).

Sem mais delongas, tendo em vista que está comprovado, nos autos, que a sede da empresa se encontra estabelecida na cidade de Itaúba, forçoso reconhecer que o
Juízo da Vara Única da Comarca de Itaúba
é o competente para apreciar a demanda.

Ante o exposto,
JULGO IMPROCEDENTE
este Conflito de Competência e, por conseguinte, declaro competente o
Juízo da Vara Única da Comarca de Itaúba
para processar e julgar a Ação Civil Pública n. 0006311-96.2011.8.11.0015.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/08/2023